Tribunal: TJPA
Processo: 0838170-16.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0838170-16.2020.8.14.0301

APELANTE: BERLIM INCORPORADORA LTDA, CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA

APELADO: MAURICIO MARINELLI SAMPAIO, SANDRA SUELY VIANA PERDIGAO SAMPAIO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se de embargos de declaração nos embargos de declaração no agravo interno na apelação cível interpostos por Berlim Incorporadora Ltda. e Construtora Leal Moreira Ltda. contra acórdão que conheceu e deu provimento parcial ao recurso, reduzindo os danos morais para R$ 10.000,00, determinando o pagamento integral dos honorários sucumbenciais pelos réus e
convertendo a obrigação de entrega da unidade imobiliária em perdas e danos, a serem apuradas em liquidação de sentença
.

2.

A obrigação de entrega da unidade imobiliária é convertida em perdas e danos em decorrência da impossibilidade efetiva de cumprimento da tutela específica. A liquidação de sentença visa apurar o valor correspondente à obrigação convertida, garantindo uma decisão certa conforme o art. 492 do Código de Processo Civil.

3.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, mas apenas à correção de omissões, obscuridades ou contradições.

4.

Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 31ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Des. JOSÉ TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR e o Juiz Convocado JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA CAVALCANTE.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO Nº 0838170-16.2020.8.14.0301

EMBARGANTE: BERLIM INCORPORADORA LTDA. e CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA.

EMBARGADOS: MAURICIO MARINELLI SAMPAIO e SANDRA SUELY VIANA PERDIGAO SAMPAIO

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL
interposto por BERLIM INCORPORADORA LTDA e CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA em face do Acórdão do ID 17829031, que CONHECEU E DEU PROVIMENTO ao recurso,
nos seguintes termos:

1) Reduzir os danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil) reais, a ser distribuído aos autores;

2) Esclarecer que os honorários sucumbenciais devem ser suportados integralmente pelos Réus, no percentual de 10% sobre o valor das condenações;

3) Ordenar que a obrigação de entrega da unidade imobiliária seja convertida em perdas e danos e apuradas em liquidação de sentença;

4) Não conhecer das matérias relacionadas a legalidade ou não do distrato.

MAURÍCIO MARINELLI SAMPAIO e SANDRA SUELY VIANA PERDIGÃO SAMPAIO ajuizaram a apresente demanda em face de BERLIM INCORPORADORA LTDA e CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA.

Na inicial os autores alegaram, em síntese, que firmaram com as requeridas em 30 de março de 2011 contrato de promessa de compra e venda envolvendo a unidade 504, Torre Fragata, do empreendimento Torres Dumont, que tinha prazo de entrega inicialmente ajustado para dezembro de 2014, com possibilidade de tolerância de 180 dias, de modo que a data máxima contratualmente ajustada para a entrega era junho de 2015, contudo o imóvel não foi entregue aos autores na data avençada.

Assim os autores requereram o seguinte: a) Que a ré seja obrigada a promover a entrega do imóvel no prazo de 10 dias; b) indenização por danos morais em razão do atraso do imóvel; c) restituição dos valores adicionais cobrados em razão da taxa de evolução de obra a partir de junho de 2015; d) lucros cessantes no importe de 1% sobre o valor do imóvel.

Na decisão de ID n. 18650633 foi deferida tutela de urgência para condenar as requeridas a promover o depósito judicial no valor de R$ 1.637,24 mensalmente, a cada dia 5, a título de lucros cessantes até a entrega do imóvel.

As requeridas apresentaram contestação no ID n. 19227678, ocasião em que alegaram que o empreendimento fora entrega em maio de 2018, conforme habite-se n. 0913/2018, sendo que o imóvel não fora entregue aos autores em razão deles não terem quitado a parcela em aberto que seria objeto de financiamento.

Na oportunidade a ré alegou que os autores tentaram realizar financiamento junto ao Banco Bradesco, contudo não foi possível porque a incorporadora não concorda com o financiamento junto a esta instituição bancária.

Assim, por considerar que os autores estão inadimplentes a ré pugnou pela improcedência dos pedidos da inicial, inclusive com realização à entrega do imóvel, já que ainda não houve pagamento do saldo devedor.

As requeridas pugnaram pela ilegitimidade passiva da CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA, visto que o contrato de promessa de compra e venda fora assinado entre os autores e a ré BERLIM INCORPORADORA LTDA.

Os autores se manifestaram em sede de réplica no ID n. 19930710, ocasião em que sustentaram que apesar de o habite-se ter sido emitido, o empreendimento não estava pronto, sendo que, com relação ao financiamento, os autores informaram que obtiveram aprovação do financiamento pelo Banco Bradesco, e a demora em concluir o processo ocorreu por culpa exclusiva das requeridas que não enviam documentação necessárias ao agente financiador.

Assim, os autores informaram que as rés não deram cumprimento a tutela de urgência deferida pelo juízo, motivo pelo qual pugnaram pela fixação de multa diária ante o descumprimento.

O processo foi saneado no ID n. 20086253, ocasião em que o juízo entendeu pela possibilidade de julgamento antecipado da lide, nada sendo oposto pelas partes.

Sobreveio a sentença lavrada nos seguintes termos:

(...)

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos realizados pelos autores para condenar as requeridas, de forma SOLIDÁRIA ao pagamento de:

a) Indenização por danos materiais decorrentes dos lucros cessantes no importe de 0,5% (meio por cento) do valor total de contrato atualizado (com base no IPCA-E) do imóvel, devidos por mês, desde 01/07/2015 (data da mora firmada nesta sentença, até o dia em que houver a efetiva entrega do imóvel aos autores, devendo tal valor ser acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da data da citação das requeridas.

b) Indenização pelo valor pago cobrado dos autores a título de taxa de evolução de obra após a mora da requerida (01/07/2015), devidamente corrigido desde a data do pagamento com base no IPCA-E e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da data da citação das requeridas.

c) Indenização pelos danos morais causados aos autores no importe de
R$ 15.000,00 PARA CADA UM DOS AUTORES
, a ser corrigido monetariamente a partir do presente arbitramento com base no IPCA-E, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação das requeridas no processo.

d) Custas e honorários de sucumbência ao patrono dos autores, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação.

Condeno as requeridas a promoverem a entrega da unidade objeto da promessa de compra e venda celebrada entre as partes no prazo de 15 dias.

Findo o prazo, e verificado o descumprimento da presente decisão, fica desde logo autorizada a emissão de mandado de imissão na posse pelos autores, a ser realizado por oficial de justiça.

EXTINGO o feito com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, CPC/15.

Transitado em julgado a presente decisão:

a) INTIME-SE a parte autora para que tome ciência acerca do ocorrido;

b) Encaminhem-se os autos à UNAJ para apuração dos valores devidos a título de custas. Após, intime-se as requeridas para promover o recolhimento, ficando desde lodo advertidas que o não pagamento das custas importará na inscrição do débito junto à dívida ativa;

Decorrido o prazo de 30 dias corridos e verificado que nada foi requerido pelos autores, caso inexistam custas a serem recolhidas, ARQUIVEM-SE os autos.

Ficam as partes advertidas que a oposição de embargos de declaração para rediscussão do mérito da presente decisão será considerada pelo juízo como embargos protelatórios, fazendo incidir as penalidades do art. 1.026, § 2º do CPC/15.

P.R.I.C.

Belém/PA, 27 de janeiro de 2021

SILVIO CÉSAR DOS SANTOS MARIA

Juiz de Direito Titular da 15ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém

Em seguida, a CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA. e BERLIM INCORPORADORA LTDA. interpuseram Apelação Cível (Num. 3493252 - Pág. 1) suscitando preliminar de ilegitimidade passiva da Construtora Leal Moreira, uma vez a mesma que não integrou a relação contratual em litígio.

Afirmam que o Compromisso de Compra e Venda foi assinado pelos requerentes e a BERLIM INCORPORADORA LTDA. Assim, requerem a extinção do processo sem a resolução do mérito, visto que a Construtora Leal Moreira Ltda. é ilegítima para figurar no polo passivo desta demanda, nos termos do art. 485, VI, CPC.

No mérito, sustentam que a decisão a quo que fixou lucros cessantes, está em desconformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a qual estabeleceu que é proibido cumular lucros cessantes com cláusula penal moratória, bem como firmou que havendo cláusula penal apenas em desfavor da compradora, caso haja inadimplemento da vendedora, deverá esta ser utilizada como parâmetro indenizatório.

Aduzem que a Cláusula 10.1, “b” do Contrato de Promessa de Compra e Venda a qual prevê o pagamento de multa moratória, deverá ser utilizada como mecanismo indenizatório em razão da inadimplência do referido ajuste.

Afirmam que caso não seja aceita a inviabilidade da cumulação de Lucros Cessantes e Multa Penal Moratória, o que se duvida, argui a impossibilidade da condenação em Lucros Cessantes, uma vez que estes não restaram devidamente comprovados.

Defendem que a condenação em R$30.000,00 (trinta mil reais) a título de Danos Morais se mostra totalmente desarrazoado e distante dos parâmetros adotados pelo judiciário. Diz, ainda, que o mero descumprimento contratual não causa danos de ordem moral.

Informam que foram condenadas a restituír aos apelados os valores despendidos a título de taxa de evolução de obra que foram pagos após o período previsto no contrato de financiamento para a entrega do imóvel, entretanto aduzem que tais valores foram pagos ao banco financiador, sendo impossível a obrigação recair sobre os recorrentes.

Por fim, dizem que a unidade n°504, do empreendimento Torres Dumont, Torre Fragata, encontra-se à disposição dos apelados, os quais, por sua vez, devem adimplir a última parcela do referido contrato e, por consequência, quitar o saldo devedor.

Requereu, assim, o conhecimento e provimento do recurso de apelação.

A parte apelada apresentou contrarrazões (Num. 4612890 - Pág. 1), alegando que o recurso não merece ser conhecido por ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

No mérito, aduzem que a matéria tratada nos autos esta pacificada nos tribunais, motivo pelo qual o apelo deve ser julgado totalmente improcedente.

Após proferi decisão monocrática nos seguintes termos id.
4859228
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE ILEGITMIDADE PASSIVA REJEITADA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO FIXADO NA AVENÇA. ILÍCITO CONTRATUAL COMPROVADO. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL. POSSIBILIDADE. DANO MORAL. ATRASO NA OBRA QUE EXTRAPOLA O ABORRECIMENTO.
QUANTUM ARBITRADO EM R$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS).
COBRANÇA DE TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA NÃO COMPROVADA. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor.

(...)

Pelo exposto, CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de APELAÇÃO, para: [1] rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva da Construtora Leal Moreira; [2] afastar a condenação dos réus aos pagamento de lucros cessantes e inverter a cláusula penal prevista nas cláusula 10.1, alíneas “b” e “c” em favor dos promitentes compradores e [3]
fixar o montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais, devendo tal valor ser rateado equitativamente entre os autores.

P. R. I. C.

Belém/PA, 06 de abril de 2021. (...)

A CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA. e BERLIM INCORPORADORA LTDA. interpuseram Agravo Interno no Id. 5011140 pretendendo diminuir o valor da condenação em danos morais sob o argumento de que a decisão monocrática está em desconformidade com os parâmetros indenizatórios deste Tribunal e que mesmo tendo sido minorada a condenação a título de danos de R$30.000,00 (trinta mil reais) para R$15.000,00 (quinze mil reais), ainda estaria fora da razoabilidade e proporcionalidade.

Os agravados apresentaram contrarrazões aduzindo que o agravante não impugnou especificamente os termos da decisão monocrática, requerendo a multa do art. 1.021, §4º.

Ao final, requereu o desprovimento do recurso.

Proferi decisão monocrática nos seguintes termos id.
8976451
:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. DANO MORAL. ATRASO NA OBRA QUE EXTRAPOLA O ABORRECIMENTO.
QUANTUM ARBITRADO EM R$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS) MINORAÇÃO PARA R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS).
ADEQUAÇÃO AO ENTENDIMENTO DO E. TJPA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO.

A CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA e BERLIM INCORPORADORA LTDA opuseram EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face da decisão monocrática ID NUM. 8976451 que desproveu Agravo Interno interposto pelo ora embargante.

Alega o embargante erro material consubstanciado no julgamento do agravo interno monocraticamente, em violação ao art. 1.021, §2º do NCPC e do art. 290 do Regimento Interno do TJE/PA.

Acrescenta que a matéria discutida em sede de agravo interno deveria ser apreciada pelo colegiado e não de forma monocrática pela Desembargadora Relatora.

Requereu o conhecimento e provimento dos embargos de declaração para tornar sem efeito a monocrática embargada e que o agravo interno seja levado ao colegiado.

A parte adversa apresentou manifestação aos aclaratórios em que requer o seu desprovimento.

No Id. 10230280, acolhi os Embargos de Declaração para declarar a nulidade da decisão ID NUM. 8976451 que julgou monocraticamente o Agravo interno ID NUM. 5011140, o qual deveria ser levado ao colegiado oportunamente.

O feito foi incluído na pauta da sessão de julgamento 36ª SESSÃO ORDINÁRIA EM PLENÁRIO VIRTUAL DA 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO realizada no dia 17-10-2022 (ID. 11269962).

O Acórdão combatido foi lavrada nos seguintes termos:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. DANO MORAL. ATRASO NA OBRA QUE EXTRAPOLA O ABORRECIMENTO. QUANTUM
ARBITRADO EM R$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS) MINORAÇÃO PARA R$ 15.000,00 (quinze MIL REAIS).
ADEQUAÇÃO AO ENTENDIMENTO DO E. TJPA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO.

BERLIM INCORPORADORA LTDA. e CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA. opuseram novos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO aduzindo que o julgado foi omisso com relação aos honorários sucumbenciais, pois com o êxito dos Recursos que foram interpostos e opostos, grande parte do valor pretendido pelos Embargados, esvaiu-se, considerando que o pedido de Perdas e danos foi totalmente rejeitado, havendo um decréscimo de R$184.800,00 (cento e oitenta e oitocentos reais), equivalente a 70% (setenta por cento) da condenação.

Alegam que houve contradição no julgado por ter dado provimento ao recurso e ao mesmo tempo ter majorado a condenação em danos morais.

Pedem o provimento do recurso para que sejam sanados os vícios.

MAURÍCIO MARINELLI SAMPAIO e SANDRA SUELY VIANA PERDIGÃO SAMPAIO apresentaram contrarrazões no Id. 11739087 onde alegam que o presente recurso de Embargos de Declaração é prática de ato destinado a atrasar e tumultuar a prestação jurisdicional, ensejando a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça.

Na oportunidade, informam que o imóvel objeto do litígio foi vendido para terceiros.

Requerem o desprovimento de recurso.

Em 16/05/2023, em razão de um dos pedidos constantes no presente feito corresponder à entrega do imóvel/unidade autônoma Apto. 504 do Edifício Torre Fragata nº 1228, no empreendimento Torres Dumont, e considerando o noticiado aos autos que a tal bem teria sido vendido à terceiros, ordenei a intimação da parte demandada para que, no prazo de 30 dias, apresentasse a Certidão de Registro do Imóvel em questão devidamente atualizada.

Em seguida, BERLIM INCORPORADORA LTDA e CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA peticionaram informando que o Empreendimento Torres Dumont foi entregue em 28/05/2018, conforme habite-se de ID. 4612851. Entretanto, os requerentes apenas ingressaram com a ação em 12/07/2020, isto é, 2 (dois) anos e 2 (dois) meses APÓS a entrega do habite-se.

Dizem também, que devido os requerentes não terem efetuado o referido pagamento, as requeridas efetuaram a notificação extrajudicial, constituindo estes em mora, para purgá-la no prazo cabível, efetuando o pagamento do saldo devedor, sob pena de ocorrer o distrato unilateral.

Finalizam, dizendo que ante a ausência de pagamento por parte dos requerentes, o Contrato de Promessa de Compra e Venda foi devidamente distratado, tendo a unidade autônoma n° 504, Torre Fragata, do Empreendimento Torres Dumont, ficado livre, desimpedida e desembaraçada, podendo as requeridas promover a alienação desta para terceiros.

Em 21/07/2023, MAURÍCIO MARINELLI SAMPAIO e SANDRA SUELY VIANA PERDIGÃO SAMPAIO peticionaram juntando a certidão de registro de imóveis comunicando a venda do imóvel em litígio.

O Acórdão combatido foi lavrado nos seguintes termos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO VERIFICADA. RECURSOS EXCLUSIVOS DAS RÉS. DANO MORAL REDUZIDO PARA R$ 10.000,00 (DEZ MIL) REAIS DIVIDIDO ENTRE A PARTE AUTORA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PEDIDOS ATENDIDOS. DECAIMENTO MÍNIMO. ÔNUS SUCUMBENCIAL QUE DEVE SER SUPORTADO PELOS RÉUS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.

BERLIM INCORPORADORA LTDA. e CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA. opuseram novos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
alegando que a decisão embargada foi omissa ao converter a obrigação de entrega da unidade imobiliária em perdas e danos, sem determinar a quantificação do valor correspondente.

Para reforçar sua alegação, argumenta que "é imprescindível a quantificação dos valores para a correta liquidação da sentença, conforme o art. 492 do Código de Processo Civil, que estabelece a necessidade de decisão certa, ainda que resolva relação jurídica condicional". Sustenta ainda que "a base de cálculo das perdas e danos deve considerar o valor efetivamente pago pelos embargados, sob pena de enriquecimento ilícito, já que os embargados encontravam-se inadimplentes no momento da entrega do empreendimento".

Por fim, requer que "seja reconhecida a omissão apontada, realizando-se a modificação do decisum para incluir a quantificação da conversão em perdas e danos, conforme exposto".

É O RELATÓRIO.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de Embargos de Declaração.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

No caso em debate, o Acórdão impugnado consignou que:

“
DA VENDA DO IMÓVEL

Com relação a informação de que o imóvel em litígio foi vendido, embora não seja objeto de insurgência recursal, tenho que a obrigação de entrega da unidade deve ser oportunamente convertida em perdas e danos e apuradas em liquidação.

A questão da legalidade ou não do distrato deve ser apuradas em ação autônoma.

Deste modo, deixo de me pronunciar sobre o tema.”

A conversão de obrigação de fazer em perdas e danos decorre não só do pedido do interessado, mas também de contingência relacionada à impossibilidade efetiva do provimento da tutela específica, podendo ser realizada inclusive de ofício, a teor do que se extrai da última parte do art. 499 do CPC.

A liquidação de sentença é uma fase no processo civil que acontece entre a sentença e o cumprimento de sentença. Seu objetivo é dar valor à uma sentença ilíquida (sem valor), ou seja, ela é utilizada para apurar a quantidade certa de valor da condenação.

Neste raciocínio, resta evidente que a obrigação de entrega da unidade deve ser oportunamente convertida em perdas e danos e apuradas em liquidação

pelo procedimento comum (inciso II, art. 509, Novo CPC).

Estando as matérias objeto de controvérsias suficientemente enfrentadas, não se prestando a via dos declaratórios para rediscussão da causa, pois são eles recursos de integração e não de substituição. É o que se extrai da remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme adiante se exemplifica:

“Não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração – não de substituição” (STJ, 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl., rel.Min. Humberto Gomes de Barros, j.25.10.93, não conheceram, unânime, V.u., DJU 22.11.93, p. 24.895).

Afinal, a decisão é clara, coerente e não deixou de se pronunciar sobre qualquer das questões suscitadas pelas partes, inclusive sobre a questão contida nos presentes embargos declaratórios.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração opostos, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo na íntegra o Acórdão recorrido.

PRI. À Secretaria para as providências.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 02/09/2024